Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (fls. 521/524):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ADMISSIBILIDADE – VALOR TOTAL EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante do não cumprimento da decisão judicial, se mostra correta a aplicação de astreintes pelo Magistrado. Nos termos do o art. 537, § 1o do Código de Processo Civil é possível a modificação, pelo Magistrado, da multa estabelecida por descumprimento do comando judicial, sempre que o seu valor se tornar insuficiente ou excessiva. Se a multa diária fixada se tronou excessiva, ela deve ser minorada de modo a observa melhor aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 66120454.
Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o acórdão contraria os artigos 489, §1o, IV, 1.022, §2o, ambos do CPC, sob o fundamento de que “os embargos de declaração foram julgados através de acordão padronizado para solução indistinta de casos em que se repute mera rediscussão do mérito recursal, todavia, no presente caso concreto, as omissões dos julgadores recaíram em pontos fundamentais”, quais sejam: a) os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois fixou R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e 678 (seiscentos setenta e oito) dias de descumprimento, totalizando um valor de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais) e b) a redução da quantidade exorbitante de dias de descumprimento da decisão judicial em 678 (seiscentos e setenta e oito) dias para 180 (cento e oitenta) dias.
Assevera, outrossim, violação ao artigo 537, §1o, I, do CPC, sob o fundamento de que é possível a redução da multa, sustentando que o importe de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais) é excessivo, causando enriquecimento injustificado, devendo, com isso, ser mantido a redução proposta pela Desembargado Relatora no montante de R$ 100.000,00(cem mil reais).
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, conforme certidões de ids. 79873451 e 79888952.
Foram apresentadas as contrarrazões no id. 84059950, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação ao artigo 1.022, II e 489, § 1o, IV, do CPC. Decisão sem omissão.
A parte recorrente sustenta que o acórdão contraria os artigos 489, §1o, IV, 1.022, §2o, ambos do CPC, sob o fundamento de que “os embargos de declaração foram julgados através de acordão padronizado para solução indistinta de casos em que se repute mera rediscussão do mérito recursal, todavia, no presente caso concreto, as omissões dos julgadores recaíram em pontos fundamentais”, quais sejam: a) os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois fixou R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e 678 (seiscentos setenta e oito) dias de descumprimento, totalizando um valor de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais) e b) a redução da quantidade exorbitante de dias de descumprimento da decisão judicial em 678 (seiscentos e setenta e oito) dias para 180 (cento e oitenta) dias.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.
A parte Embargante argui que o acordão embargado, ao fixar R$1.000,00 (mil reais) por dia e considerar como período de descumprimento do comando judicial os 678 (seiscentos setenta e oito) dias conforme constou na decisão do Magistrado a quo, foi omisso em relação à questão temporal e violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Pretende o Embargante com o presente recurso que a multa seja minorada ao valor diário de R$ 502,49 (Quinhentos e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos) e limitada à 180 (cento e oitenta) dias.
Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que em um primeiro momento a multa por descumprimento de decisão judicial foi fixada pelo Juízo monocrático em R$2.000,00 (dois mil reais) por dia.
O Juízo a quo entendeu que o Recorrente descumpriu a medida judicial por 678 (seiscentos setenta e oito) dias, alcançando as astreinte a o valor de R$1.356.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e seis mil reais).
Posteriormente, em cumprimento de sentença, o Magistrado a quo ao entender que o valor da astreinte se tornou excessivo, o minorou à importância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), equivalente à R$1.474,92 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) por dia de descumprimento
Contra essa decisão foi interposto o recurso de agravo de instrumento, onde arguiu a parte ora Embargante a excessividade do valor da multa.
No acordão ora embargado, esta e. Corte de Justiça, por maioria entendeu que de fato o comando judicial foi descumprido 678 (seiscentos setenta e oito) dias e entendeu como razoável a minoração da multa ao valor de R$1.000,00 (mil reais) diário durante o período de descumprimento, como cito:
“[...] Conforme se verifica das provas colacionadas aos autos, o ora Recorrente descumpriu a medida judicial que lhe foi compelido por 678 (seiscentos setenta e oito) dias [...]
O Magistrado a quo ao entender que o valor da astreinte se tornou excessivo, o minorou à importância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), equivalente à R$1.474,92 (mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) por dia por descumprimento.
Ocorre que, mesmo com essa redução, o quantum estabelecido pelo Juízo a quo supera os valores aplicados pelos Tribunais Pátrios, se tornando excessivo (exorbitante).
[...]
Assim, a multa diária fixada na decisão objurgada deve ser minorada à importância de R$1.000,00 (mil reais), alcançando, nos 678 (seiscentos setenta e oito) dias de descumprimento, o montante de R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais), o qual melhor observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como estabelecidos nas jurisprudências pátrias. [...]”. (Id. 36710497)
Insta consignar ao ser fixado o valor da multa esta e. Corte de Justiça observou os valores aplicados nas jurisprudências da e. Corte Superior e deste Sodalício, bem como levou em consideração a questão temporal (data dos fatos e o período de descumprimento), não tendo que se falar em omissão no julgado.
Têm-se, portanto, que o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.
(...)
Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.
Outrossim, em relação ao pedido para que o processo seja encaminhado ao núcleo de conciliação e mediação deste tribunal, insta consignar que tal pleito somente pode ser deferido quando ambas as partes estiverem dispostas a conciliarem.
Ocorre que na vertente hipótese, após as vistas dos autos, a parte Embargada manifestou pela rejeição de todos os pedidos formulados nos Embargos de Declaração, deixando claro o desinteresse na tentativa de conciliação ou de realização de termo de ajuste de conduta – TAC entre as partes.
Assim, diante da impossibilidade de autocomposição do litígio, entendo que a remessa dos autos ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição seria medida meramente procrastinatória.
Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos de Declaração e indefiro o pedido de para que os autos sejam encaminhados ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, o recorrente alega também violação ao artigo 537, §1o, I, do CPC, sob o fundamento de que é possível a redução da multa, sustentando que o importe de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais) é exagerado, causando enriquecimento injustificado, devendo, com isso, ser mantida a redução proposta pela Desembargado Relatora no montante de R$ 100.000,00(cem mil reais).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o valor estabelecido a título de astreintes é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. VALOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o valor arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na hipótese dos autos, o valor estabelecido a título de astreintes foi ancorado no contexto fático delineado nos autos e a parte agravante não foi capaz de demonstrar afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, incide o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, "O simples fato de a multa ser superior ao valor da obrigação principal não caracteriza sua desproporcionalidade, cujo juízo de ponderação deve considerar a finalidade para a qual a penalidade fora fixada, qual seja, a de funcionar como um mecanismo coercitivo para forçar a parte ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, considerando-se as particularidades do caso concreto" (AgInt no AREsp 934.932/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1413679/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019) – destaquei.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ASTREINTES. VALOR FIXADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO SUPERIOR AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXCESSIVIDADE. INSUFICIÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou ser adequado o valor da multa diária fixado na origem, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. III - A alegação de que o valor final da multa por descumprimento da obrigação de fazer supera o da obrigação principal, por si só, não é suficiente para a caracterização de sua excessividade. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Precedentes. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1747569/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso especial interposto por Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça